Tribunal: STF
Processo: ARE 1316308
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS - POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO DER/MG - PRETENSÃO DE NÃO SUJEIÇÃO ÀS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI ESTADUAL 19.445/11 - IMPOSSIBILIDADE DE PRÉ-JULGAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO.
    - Não se admite que o Poder Judiciário possa, sem a ocorrência do caso concreto, analisar a extensão da atividade da autoridade fiscalizadora, e deliberar sobre o cabimento de penalidades que supostamente possam ser aplicadas.
    V.v.p - a Lei nº 13.855/19, que entrou em vigor em 08/10/2019, alterou a redação do disposto no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelecendo que a realização de transporte clandestino de passageiros configura infração gravíssima, sujeita à sanção de multa e à remoção do veículo, medida administrativa que consiste no recolhimento do veículo para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, tal como prevê o art. 7º da Lei Estadual nº 19.445/2011. Em razão da alteração legislativa no tocante à medida administrativa, torna-se lícita a conduta do agente público de remover o veículo, quando constatada a infração do art. 231, VIII, do CTB, inclusive quanto às condições de restituição do veículo. Em relação à aplicação de multa, o valor previsto na Lei Estadual n. 19.445/11, correspondente a 500 Ufemgs, portanto superior ao valor previsto no Código de Trânsito Brasileiro para infrações gravíssimas (como a do artigo 231, inciso VIII, do CTB), (art. 258, I, com redação dada pela Lei n. 13.281/16). Portanto, sob esse aspecto, a lei estadual impõe sanção mais severa do que a prevista na lei federal o que, conforme já debatido, é inconstitucional”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, incisos IX e XI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Na inicial da ação, o impetrante narrou que presta serviço de transporte intermunicipal de passageiros e que a autoridade coatora vem, sistematicamente, apreendendo veículos que realizam esse tipo de serviço, sob a alegação de que estariam realizando transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização do Poder Público.
    Sustenta que as medidas que vêm sendo adotadas pelo DER/MG - apreensão e cobrança de encargos para a liberação, embora previstas na lei estadual 19.445/11, extrapolam o disposto no Código de Trânsito e violam a divisão de competência legislativa prevista na Constituição Federal.
    Assim, com receio de que a suposta ilegalidade na aplicação das sanções se repita, ajuizou a presente ação PREVENTIVA para que a autoridade coatora se abstenha de aplicar, ao seu veículo, a penalidade de apreensão, afastando a incidência do artigo 6º, inciso II e artigo 7º, parágrafo 1º, ambos da lei estadual 19.445/11. Pleiteou, ainda, que o fosse afastado o condicionamento da liberação do veículo ao pagamento de quaisquer despesas.
    De início, deve ficar claro que o impetrante pretende que, no futuro, não sofra as penalidades, ditas ilegais, previstas na lei estadual 19.445/11. Ou seja, busca um salvo-conduto.
    Ocorre que o risco de aplicação das penalidades da lei estadual 19.445/11 só existe se a impetrante reincidir na prática de transporte clandestino de passageiros.
    Um risco gerado pela prática voluntária de uma atividade que constitui ilícito administrativo não serve como justificativa para o ajuizamento de ação judicial. O risco, no caso, é criado pela própria impetrante, pois, basta que ela respeite as normas que regulamentam o transporte coletivo de passageiros, que não sofrerá qualquer penalidade. Na verdade, a pretensão da impetrante beira o abuso de direito.
    Ademais, a princípio, não me parece aceitável que o Poder Judiciário possa, sem a ocorrência do caso concreto, analisar a extensão da atividade da autoridade fiscalizadora, e deliberar sobre o cabimento de penalidades que supostamente podem ser aplicadas. O que a impetrante pretende é que o Poder Judiciário se antecipe à prévia decisão administrativa. Ou seja, o juiz fará as vezes de autoridade de trânsito, pré-definindo qual será a sansão para o caso da infração de trânsito, o que implica em inequívoca violação do principio da separação de poderes. Não se pode negar que o Poder Judiciário tem competência para apreciar a legalidade de atos administrativos, mas isso implica, obviamente, na prévia existência do ato”.
    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 
    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente